Tribunal: TJSP
Processo: 2266303-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS – Recurso contra decisão que determinou realização de prova pericial e fixou a obrigação da recorrente antecipar os respectivos honorários periciais – Decisão que não redistribui o ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, CPC – Não cabimento de Agravo de Instrumento à espécie – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266303-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA, é agravado JORGE LUIZ GONZAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, não conheceram do recurso. Fará declaração o 3o Juiz que não conhecia
do recurso, por fundamento diverso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11945
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2266303-17.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
PINHEIROS 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA
LTDA
AGRAVADO: JORGE LUIZ GONZAGA
JUIZ PROLATOR: PAULO HENRIQUE RIBEIRO
GARCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS

Recurso contra decisão que determinou realização de prova
pericial e fixou a obrigação da recorrente antecipar os
respectivos honorários periciais Decisão que não redistribui o
ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, CPC
Não
cabimento de Agravo de Instrumento à espécie Recurso não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão de
fl. 218 que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos moais, determinou a realização de prova pericial, e fixou
honorários a cargo da ré.
Recorre a ré sustentando que a
realização de perícia resultará em prejuízos econômicos, bem
como contraria os princípios da celeridade e economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual; que, caso não arque com os honorários, poderá sofrer
consequências com a preclusão da prova e possível decisão em
seu desfavor; que o agravado sequer refutou a contestação, além
de haver requerido a desistência do processo, a confirmar que a
perícia se mostra desnecessária.
Recurso processado sem a concessão
de efeito suspensivo.
Ausente contraminuta.
É o relatório.
O recurso não é admissível, visto que
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, CPC, que dispõe:
“Art. 1.015. Cabe agravo de
instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de
convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração
da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de
gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de
documento ou coisa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de
limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou
revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da
prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (Vetado);
XIII - outros casos expressamente
referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá
agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias
proferidas
na
fase
de
liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”
Pertinente, a respeito, a doutrina de
Theotonio Negrão e outros autores:
“o rol deste artigo 1.015 é
taxativo: se a decisão interlocutória está
arrolada nos incisos ou no parágrafo único,
contra ela cabe agravo de instrumento; se
não está listada, não cabe” (in Código de
Processo Civil e Legislação Processual Em
Vigor, Editora Saraiva, 47a Ed. 2016,
página 933, em nota art. 1.015: 1a).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, a decisão agravada que
determinou a produção de prova pericial e imputou o ônus de
custear a produção de prova pericial à agravante não está inclusa
no rol taxativo do art. 1.015, CPC, que não traz nenhuma
previsão quanto ao encargo financeiro da prova fora da hipótese
de redistribuição do ônus da prova nos termos do art.373, § 1o,
CPC (cf. art. 1.015, XI, CPC).
Assim, a decisão proferida pelo DD.
Juízo a quo não pode ser impugnada por meio de agravo de
instrumento, fato que obsta o conhecimento da sua admissibilidade:
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Compra e venda de imóvel Indenização -
Decisão que determinou o recolhimento dos
honorários periciais pela ré Custeio da
prova Decisão que não consta do rol
taxativo
do
art.
1.015
do
CPC/15
Interposição de agravo de instrumento Não
cabimento Inversão do ônus da prova que
foi anteriormente determinada na decisão
saneadora - Recurso não conhecido. (TJSP.
AI
no
2111859-31.2016.8.26.0000.
3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Egidio
Giacoia, j. em 22.09.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Decisão
recorrida que impôs ao recorrente o custeio
da prova pericial e manteve o valor de
honorários periciais arbitrados. Matérias
não abrangidas pelo rol taxativo das
decisões
recorríveis
por
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento previsto no artigo 1.015,NCPC.
Matéria em discussão, ademais, acobertada
pela
preclusão.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO,
NOS
TERMOS
DO
DISPOSTO NO ARTIGO 932, III, NCPC
(Agravo
de
Instrumento
n.
2204761-03.2016.8.26.0000- Rel.Donegá
Morandini . 5/05/2017)
Ressalte-se que, não sendo a matéria
agravável, a questão poderá ser suscitada em sede de preliminar
em apelação.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18330
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266303-17.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO: JORGE LUIZ GONZAGA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Acompanho
o
voto
da
ilustre
Desembargadora
Relatora, que deixou de conhecer o recurso, porém, por outros fundamentos.
Consultando os autos originários, verifico que foi
proferida sentença naquele processo, em cujos autos foi interposto o presente
agravo de instrumento (fls. 250/251 dos autos originários).
Com efeito, a aludida sentença julgou improcedente a
ação, de conformidade com o seguinte tópico final (fls. 251 dos autos
originários):
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
DECIDO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado por JORGE LUIZ GONZAGA em
face de UBERDO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Sucumbente, arcará o Autor com as custas,
despesas processuais e honorários do patrono da Ré, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
observando-se a suspensão decorrente da gratuidade da justiça concedida ao Autor
Com efeito, o artigo 82, § 2o do novo Código de
Processo Civil dispõe que: “A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou”.
Assim, com a elaboração do laudo pericial e a
prolação da sentença, o recurso ficou prejudicado, já que os honorários do
perito serão suportados pela parte vencida, de acordo com as regras que
regem a sucumbência.
Nestas condições, o presente agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está prejudicado.
Ante o exposto, pelo meu voto convergente, deixo de
conhecer o recurso, acompanhando o voto da ilustre Desembargadora
Relatora, porém pelos fundamentos supramencionados.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
115AB666
7
8
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13B6B85C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2266303-17.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.